Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito cumulada com lucros cessantes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a uma das rés e parcialmente procedente o pedido em relação à outra. A autora pleiteia, em sede recursal, a condenação da ré também ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de uso do veículo para fins laborais, justificando a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer se a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de lucros cessantes exige prova do efetivo prejuízo sofrido pela parte lesada, não sendo admitida sua presunção, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.
4. A autora não comprova documentalmente o período de inatividade alegado (138 dias), nem apresenta provas da alegada proibição do uso de veículo com avarias na plataforma de transporte por aplicativo.
5. A reparação por dano moral pressupõe a existência de conduta ilícita que ocasione sofrimento relevante à vítima, não sendo caracterizado o dano moral por meros aborrecimentos decorrentes de acidente leve, sem lesões e sem impactos significativos comprovados na esfera pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os lucros cessantes não podem ser presumidos e devem ser comprovados por documentos que demonstrem o efetivo prejuízo financeiro decorrente do evento danoso.
2. A indenização por dano moral exige demonstração de sofrimento relevante que ultrapasse os dissabores ordinários da vida cotidiana.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 402, 406, §6o, 927; CPC, arts. 85, § 2o, 141, 435, parágrafo único, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938052, 0731511-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1738690, 0700670-38.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJe 18.08.2023.